Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LOJA COMERCIAL. CRITÉRIO DE RATEIO POR FRAÇÃO IDEAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança de encargos condominiais, mas limitou o valor da condenação com base na proporcionalidade da fração ideal da unidade comercial, diante da ausência de previsão específica na convenção condominial. O autor recorre alegando julgamento extra petita e requerendo a condenação nos termos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões; (ii) verificar a legalidade da adoção de critério de rateio proporcional por fração ideal, diante da ausência de deliberação assemblear específica; (iii) analisar se houve julgamento extra petita ao modificar o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando o requisito de dialeticidade previsto no CPC.
4. A sentença observa os limites da lide e se fundamenta em elementos objetivos constantes nos autos.
5. A ausência de previsão específica na convenção condominial autoriza a aplicação do critério de rateio proporcional por fração ideal, nos termos do art. 1.336, I, do CC.
6. O juiz não inovou na causa, mas apenas ajustou os valores à proporcionalidade devida, considerando ausência de deliberação assemblear e o conteúdo dos documentos apresentados.
7. A sentença não exige produção de prova técnica, tendo o juízo exercido poder instrutório conforme art. 370 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de previsão expressa na convenção condominial quanto ao rateio das lojas comerciais autoriza a adoção do critério proporcional com base na fração ideal da unidade, sem configurar julgamento extra petita.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.315 e 1.336, I; CPC, arts. 489, §1o, 1.010, §1o, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.